Tribunal: STF
Processo: HC 233089
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Marco Antônio de Oliveira Luiz contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do AgRg no HC 845.953/MG (documento eletrônico 14).  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    “a) Liminarmente, que suspenda o julgamento da apelação de nº 1.0000.23.020400-0/001, em trâmite perante à Colenda 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, sob pena de violação do direito à prova, bem como dos princípios do contraditório e ampla defesa;



    b) No mérito, que seja, ao final, concedida a ordem, com a determinação de expedição de ofício à Colenda 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, para que oficie a 2ª Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Comarca de Belo Horizonte, determinando o envio de todo e qualquer arquivo ou mídia relativo à interceptação dos autos de nº 1366828-41.2021.8.13.0024 (Operação Saxa Montis), sob pena de violação do direito à prova, bem como dos princípios do contraditório e da ampla defesa;



    c) Requer, ainda, que o trâmite deste writ, bem como todos os procedimentos dele decorrente, administrativos ou judiciais, se dê EM SEGREDO DE JUSTIÇA, para preservação da intimidade dos envolvidos, tendo em vista que, existem nos autos e nos documentos referências a dados sensíveis, principalmente alvo de interceptações telefônicas e demais quebras de sigilo.” (documento eletrônico 1, p. 27)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE DESEMBARGADOR, SEM A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO PARA PROVOCAR A DELIBERAÇÃO DO COLEGIADO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I - No caso, inviável o conhecimento do presente do habeas corpus, uma vez que se insurge contra decisão monocrática, proferida por Desembargador do Tribunal de origem. Todavia, observa-se que não houve a interposição de agravo regimental, de modo a oportunizar o debate do tema pelo respectivo órgão Colegiado e viabilizar a impetração da ordem perante esta Corte Superior, ônus de que a parte não se desincumbiu de realizar. II - Com efeito, segundo disposição do art. 105, inciso II, a, da Constituição Federal, este Superior Tribunal de Justiça é competente para julgar os recursos ordinários nos habeas corpus denegados em única ou última instância pelos Tribunais sujeito à sua jurisdição. Vale dizer, falece competência a este Superior Tribunal de Justiça, a teor do art. 105, inciso II, a, da Constituição Federal, para julgar recurso ordinário em habeas corpus, ou habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, interposto, ou impetrado, contra decisão monocrática, proferida por Desembargador Relator. Agravo regimental não conhecido.” (documento eletrônico 14, p. 1).  



    Com efeito, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça.  



    A pacífica orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013).  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HAEBAS CORPUS. CONDENAÇÃO EM APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA DE MODO CONTINUADO. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MATÉRIA POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DO WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(RHC 230.943 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/9/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NO ATO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. O Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça não examinou as questões suscitadas na presente impetração. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 233.017 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3/11/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 7/2/2014).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 23 de novembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator